Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N° 6.618/20. TEMA 1326 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 792 DO STF. AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se juízo de retratação em relação ao Acórdão proferido por esta c. 3a Turma, realizado na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise cinge-se em verificar se há divergência entre o acórdão combatido e o entendimento vinculante sufragado pelo STF no julgamento do Tema 1.326.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.496.204 (TEMA 1.326), proferido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 01.07.2024, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, desde sua publicação, de modo que é viável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
4. É inviável restringir a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos títulos executivos constituídos após a sua publicação, conforme previsto no Tema 792 do STF, haja vista que, diversamente do caso concreto julgado em Repercussão Geral, em que se vedou a possibilidade de redução do teto das RPVs, a norma distrital realizou a majoração do teto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional, de modo que deve ser observado o teto de vinte salários-mínimos, nela fixado, para expedição de Requisições de Pequeno Valor”.
Jurisprudência relevante citada: RE no 1.496.204-DF, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 4/10/2024.